Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de adjudicação compulsória de imóvel, suprindo a vontade da recorrente para permitir a transferência da propriedade à parte autora, conforme art. 501 do Código de Processo Civil (CPC) e arts. 108, 1.227 e 1.245 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para requerer adjudicação compulsória; (ii) estabelecer se houve pretensão resistida que justifique a condenação em honorários advocatícios; e (iii) verificar se a conduta da autora caracteriza litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora é parte legítima para figurar no polo ativo, pois, embora não conste como promitente compradora no contrato original, ficou acordado em divórcio consensual homologado que o imóvel passaria a lhe pertencer, evidenciando relação jurídica com a recorrente, a qual consta como proprietária na matrícula do imóvel.
4. Houve pretensão resistida por parte da apelante, pois esta apresentou contestação pedindo a improcedência da demanda, o que impõe a condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da sucumbência e da causalidade.
5. Não há litigância de má-fé, pois não há demonstração inequívoca de dolo, fraude ou abuso do direito de defesa. A mera discordância quanto aos termos do acordo não caracteriza conduta que viola a boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. Possui legitimidade para figurar no polo ativo de ação de adjudicação compulsória a parte que, apesar de não constar como promitente compradora no contrato originalmente entabulado, passou a deter a titularidade do direito aquisitivo do imóvel em razão de acordo firmado em divórcio consensual, no qual restou avençado que o bem lhe pertenceria.” 2. A apresentação de contestação com pedido de improcedência caracteriza pretensão resistida, justificando a condenação em honorários advocatícios, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade. 3. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca dolo, fraude ou abuso do direito de defesa, não caracterizada pela mera discordância quanto aos termos de acordo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §§ 8o e 11, 489, 501, 1.022; Código Civil, arts. 108, 1.227, 1.245, 1.417 e 1.418. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1746377, 0706925-47.2020.8.07.0018, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 17.08.2023, DJe 31.08.2023; TJDFT, Acórdão 1673658, 0700963-17.2022.8.07.0004, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07.03.2023, DJe 17.03.2023; TJDFT, Acórdão 2056142, 0701714-72.2025.8.07.0012, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 3a Turma Cível, j. 09.10.2025, DJe 23.10.2025; TJDFT, Acórdão 2061141, 0738678-34.2024.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22.10.2025, DJe 12.11.2025.